Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-54.2023.8.11.0092
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000269-54.2023.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE MARCIO RAINHO - CPF: 325.661.821-91 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO SILVA COIMBRA - CPF: 059.780.591-10 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO BORGES RODRIGUES - CPF: 011.805.741-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDIELLE BARBOSA PERACCHIA - CPF: 021.469.701-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA APARECIDA SILVA - CPF: 017.983.141-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO -
LESÕES

CORPORAIS
CONSTANTES DO
LAUDO
PERICIAL – EQUIMOSE E FERIDA - LESÕES CORPORAIS CONSTANTES NO LAUDO PERICIAL DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
- DEPOIMENTO DAS
TESTEMUNHAS
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - JULGADO DO TJMT – JULGADO DO TJMT – RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima mostra-se suficientes para comprovar a violência (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018), notadamente quando confirmada por laudo pericial e declarações testemunhais.

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...], sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(TJMT, AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000269-54.2023.8.11.0092 - COMARCA
DE ALTO TAQUARI

APELANTE(S):

JOSE MARCIO RAINHO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JOSE MARCIO RAINHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari, nos autos de ação penal (PJe NU 1000269-54.2023.8.11.0092,), que o condenou por lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto - art. 129, §13º, do CP - (ID 194451695).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 194451708).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 192401712).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime de Lesão Corporal contra a Mulher. Inconformismo defensivo. Pretendida a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Pelo desprovimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 192620683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...]1. DO DELITO DE LESÃO CORPORAL Consta nos inclusos autos de inquérito policial que na data de 02 de abril de 2023, por volta de 02h00min, no Bar Zero Grau, localizado na Rua 13 de Maio, nº 50, Bairro 13 Pontos, no município e Comarca de Alto Taquari/MT, o denunciado José Márcio Rainho, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal ou a saúde da vítima Márcia Aparecida da Silva, pessoa com quem mantinha união estável, provocando as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito (Id. . 115345677 - Pág. 1 /4 e Id. 115345678 - Pág. 1). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia José Márcio Rainho como incurso nas disposições do art. 129, § 13 e art. 147, caput, ambos do Código Penal com as implicações da Lei nº 11.340/2006.”
(Regiane Soares de Aguiar, promotor de Justiça - ID 194451673)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“Em relação ao delito de lesão corporal.

Entendo que diante de todas as provas constituídas, tanto pelo contraditório, tanto pela prova, em especial, laudo de exame de corpo delito trazido aos autos na fase policial, que é uma prova irrepetível. Entendo que merece prosperar.

Entendo que, em verdade, a versão trazia pela Márcia Aparecida, não se encontra isolada, entendo que ela encontra-se em consonância com as demais provas.

Veja. A dona Márcia traz uma versão que se mantém em constância com as outras versões das outras testemunhas, ela narra que iniciou-se quando ela estava no lago, a Márcia mesmo menciona que lá teve policiais militares que falaram que o senhor José Márcia, falaram com ela para ela ir embora.

A Márcia e Sandiely falam que “estavam de boa” [...] e de repente houveram as agressões, fato também mencionado pelo senhor Fabrício.

Fabrício mencionou que estava a Dona Márcia, que viu que estava com José, que sabiam que eram um casal recém separados, que inicialmente estavam normal e que houve alguma agressão lá [...]

O cotovelo machucado condiz com a queda de alguém que não esperava agressão e que precisava se apoiar.

Pois bem.

Verifica-se que os testemunhos de Sandiely [...] tem-se o depoimento de Fabrício [...] o próprio depoimento da dona Márcia Aparecida condizente, harmônico com o depoimento do policial militar. [...]

A lesão sim restou comprovada. [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR o acusado de JOSÉ MÁRCIO RAINHO pela prática do delito previsto no art. art. 129, §13º do Código Penal, com alcance das disposições da Lei Federal n.º 11.340/2006.”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito – ID 194451695).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Exame de Corpo Delito (ID 194451188- fls. 17/18), no Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 194451188- fls. 20) e na fotografia da lesão (fls. 21), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcia Aparecida da Silva, vítima (fls. 12), Sandielle Barbosa Peracchia, testemunha (fls. 26), Fabrício Borges Rodrigues, testemunha (fls. 45), Bruno Silva Coimbra, testemunha (fls. 50), Wanderson Farias de Souza, policial militar (fls. 58), e interrogado JOSÉ MARCIO RAINHO, apelante (fls. 33).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Sandielle Barbosa Peracchia e Fabrício Borges Rodrigues, do policial militar Wanderson Farias de Souza, bem como procedeu-se interrogatório (Relatório de Mídias - fls. 115).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que JOSÉ MARCIO RAINHO [apelante] e Márcia Aparecida da Silva [vítima] mantiveram conviveram, aproximadamente, 20 (vinte) anos, mas estavam, à época dos fatos, separados por 1 (um) mês, conforme depoimento da vítima na Delegacia de Polícia (ID 194451186).

Verifica-se que as declarações da vítima, em ambas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que, em 2.4.2023, por volta de 2h, no Bar Zero Grau, situado à Rua 13 de Maio, nº 50, Bairro 13 Pontos, em Alto Taquari/MT, o apelante, inconformado com o fim do relacionamento, desferiu-lhe “
um soco
” na cabeça, “
fazendo com que [...] fosse arremessada ao chão
”, causando a lesões descritas no Auto de Exame de Corpo Delito, quais sejam “
equimose braço direito e ferida no cotovelo direito
” (ID 194451188- fls. 17/18).

Note-se, ainda, que a vítima revelou as lesões sofridas por seu ex-companheiro para a testemunha Sandielle Barbosa Peracchia, a qual também teria sofrido socos do apelante momentos antes da agressão da vítima, embora esse fato não tenha sido apurado, consoante narrativas prestadas perante autoridade policial e em Juízo (ID 194451193 / Relatório de Mídias - fls. 115).

Ademais, a testemunha Fabrício Borges Rodrigues afirmou, tanto na Delegacia de Polícia quanto em Juízo, ter tirado o apelante de cima da vítima, que estava caída no chão.

No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima mostra-se suficientes para comprovar a violência (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 4.9.2018), notadamente quando confirmada por laudo pericial e declarações testemunhais.

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas [...], sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais.”
(AP NU 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024